Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta: Em virtude de coisa julgada, em relação aos servidores AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR e ANA CLARA SILVA SOARES, nas decisões de IDs: 11174868 - p. 19 e 11174879 - p. 3, respectivamente; Em virtude do pagamento, quanto aos substituídos ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA (PCT ao ID: 24943828 p. 1 e decisão ao ID: 41994948); AMADEU COELHO DA SILVA (RPV ao ID: 24475660 - p.1, decisão ao ID: 40237285); ANA CELINA GOMES MOREIRA (PCT ao ID: 24944672 p. 1, decisão ao ID: 40237285); ANA GONÇALVES DOS SANTOS (PCT ao ID: 24943829 p. 1, decisão ao ID: 41994948); ANA LUCIA MARQUES PEIXOTO (PCT ao ID: 24944610, decisão ao ID: 41994948) e ANA CLAUDIA DANTAS BARROS (RPV ao ID: 53139517, decisão ao ID: 59092517); Em virtude do adimplemento dos honorários de execução com RPV expedida ao ID: 68404791 e decisão ao ID: 71007813. Os servidores AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS e ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES tiveram seus precatórios expedidos aos IDs: 54550463 e 54550464, respectivamente, e ainda aguardam pagamento. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes acerca do prosseguimento do feito, indicando, inclusive, se há pedido pendente de análise. Brasília, 27 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR